Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709667-15.2019.8.07.0007 Apelante(s) BRUNO ALBERTO DE FIGUEIREDO e CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Bruno Alberto de Figueiredo e pelo Condomínio do Reserva Taguatinga, ambos contra sentença (Id 17998489) do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio do Reserva Taguatinga em desfavor de Bruno Alberto de Figueiredo, julgou improcedentes tanto o pedido aduzido na petição inicial quanto o formulado na lide reconvencional. A sentença vergastada, em brevíssima síntese, alicerçou a improcedência dos pedidos cominatórios de obrigação de fazer, formulados na petição inicial e na reconvenção, na necessidade de reexame das questões por nova assembleia dos condôminos. Em relação ao pleito de reparação do dano moral aduzido em reconvenção, entendeu ter o réu-reconvinte sofrido meros aborrecimentos insuficientes para a caracterização da lesão existencial alegada. O réu-reconvinte, em razões de apelação (Id 17998492), além da total procedência dos pleitos reconvencionais (modificar a ata da assembleia por ele presidida e condenação do autor-reconvindo ao pagamento de danos morais) e de antecipação de tutela para suspender a eleição do síndico do condomínio apelado, almeja também a benesse da gratuidade de justiça, com base em afirmada insuficiência de recursos financeiros causada pela pandemia vivenciada, a ser presumida com supedâneo no art. 99, § 3°, do CPC. O preparo não foi recolhido, em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. Em contrarrazões à apelação (Id 17998496), o autor-reconvindo, em preliminar, impugna a gratuidade de justiça requerida pelo réu-reconvinte. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença. O autor interpôs recurso adesivo (Id 17998498). Comprovou o recolhimento do preparo (Ids 17998499 e 17998500). O réu não apresentou contrarrazões (Id 17998504). Na decisão catalogada no Id 18760408, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu-reconvinte. Ele não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado (Id 19328929). O autor opôs embargos de declaração (Id 19100215) para ser sanada omissão sobre a falta de menção ao pedido por ele formulado de condenar o réu a subscrever a ata da assembleia ocorrida em 30/3/2019 com imposição de astreintes no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O réu-reconvinte apresenta, tardiamente, em 11/9/2020, o comprovante do recolhimento do preparo da apelação, efetuado em 4/9/2020 (Ids 19581745, 19581746 e 19581747). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade da apelação (recurso independente) A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários para ser conhecida. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato não ter sido o preparo da apelação recolhido dentro do prazo assinalado de 5 (cinco) dias. Esta relatoria, na decisão catalogada no Id 18760408, acolheu a impugnação e indeferiu requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo réu-reconvinte na apelação e lhe determinou, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. A Secretaria da 1a Turma Cível certificou a não apresentação do comprovante do recolhimento do preparo da apelação pelo réu-reconvinte no prazo assinalado (Id 19328929). A apresentação tardia do comprovante do pagamento do preparo da apelação em 11/9/2020 pelo réu-reconvinte, efetuado em 4/9/2020, muito depois do término do prazo assinalado para o fazer, ocorrido em 28/8/2020, inviabiliza o reconhecimento de haver sido atendido esse requisito extrínseco de admissibilidade. A regra do art. 101, § 2o, do CPC[1], é expressa sobre a consequência da não comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias assinalado pela decisão de indeferimento da benesse da gratuidade de justiça: o recurso não será conhecido. O pagamento e a comprovação tardios do preparo pelo réu-reconvinte não deve ser aceito, porque o comportamento tem o propósito de burlar a preclusão temporal inequivocamente ocorrida, nos termos do art. 223, caput, do CPC[2]. Consequência processual do comportamento indolente adotado pelo réu-reconvinte é o de se ter como deserta a apelação, porquanto o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, em que a falta de comprovação do atendimento tempestivo acarreta a inadmissão recursal. Trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3] sobre a questão apreciada: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste Tribunal de Justiça acerca da matéria: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte compreensão: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Constituindo o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, manifesto que o desatendimento a esse requisito processual pela agravante, ciente da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida na apelação, implica deserção e, portanto, a inadmissão do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. 2. Da admissibilidade do recurso adesivo 2.1. Do não cabimento Acerca do recurso adesivo interposto pelo Condomínio do Reserva Taguatinga, considero-o manifestamente incabível. Segundo a previsão do art. 997, caput e § 1o, do CPC[4], os recursos serão interpostos de forma independente, mas se autor e réu forem vencidos, um poderá aderir ao recurso interposto pelo outro. Concretamente, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na lide independente e pelo réu na demanda reconvencional. Não houve sucumbência recíproca, mas das partes nas respectivas lides deduzidas. Nesse caso, não se mostra cabível o recurso adesivo, porque o evento processual ocorrido não viabiliza a possibilidade de o autor aderir ao recurso interposto pelo réu no prazo para apresentação de contrarrazões. O interesse do autor deveria ter sido manifestado em apelação a contar da publicação da sentença de improcedência do pleito cominatório formulado, ocasião em que o advogado que o defende foi intimado da prolação do pronunciamento judicial resolutivo do mérito da demanda. A adesão ao recurso interposto pelo réu-reconvinte demonstra tentativa malfadada de burlar a preclusão, ocorrida pela não interposição da apelação no prazo legalmente fixado. Menciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão para demonstrar o não cabimento do recurso adesivo sem a verificação do pressuposto da sucumbência recíproca: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. DESNECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO GRUPO. ENCERRAMENTO CONTÁBIL POSTERIOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes. O benefício da assistência judiciária gratuita, deferido em favor do Réu na sentença, não enseja a sucumbência recíproca da parte Autora. 2. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva. 3. Se a Apelação é o recurso cabível para atender à pretensão recursal da parte Autora, por expressa disposição legal (art. 101 do CPC/15), resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 3o e 2o do CDC, respectivamente. 5. Embora o caso em exame seja submetido às normas consumeristas, o ônus da prova do pagamento das parcelas não enseja a possibilidade de inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois, nesse caso, o consumidor é a parte que detém a melhor condição de demonstrar a adimplência no período. 6. O inadimplemento das obrigações assumidas, ainda que durante a vigência do contrato, autoriza o ajuizamento da Ação Monitória com a finalidade de cobrança da dívida já constituída. 7. Havendo previsão contratual de que o encerramento contábil somente se dará após o recebimento de todos os créditos, inclusive os sub judice, viola o contrato e a própria lógica das operações contábeis a pretensão recursal de que a exigibilidade da dívida fique condicionada ao encerramento contábil do Grupo. 8. Ausente a titularidade sobre o crédito alegado, impossível a compensação com os débitos reconhecidos (art. 368 do Código Civil). 9. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1248575, 07083273620198070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Manifestamente incabível, portanto, o recurso adesivo interposto pelo autor vencedor. 2.2. Do recurso prejudicado Verificada a inadmissibilidade do recurso adesivo com fulcro na falta de sucumbência recíproca na sentença atacada, observo também estar sua admissibilidade afetada pela negativa de conhecimento à apelação. Não conhecida a apelação como recurso independente, o recurso adesivo interposto também não será admitido, porque este se subordina àquele, consoante a disposição do art. 997, § 2o, inc. III[5], do Código de Processo Civil. Não conhecida a apelação por falta de atendimento ao requisito do preparo, o recurso adesivo também não o será, porque sua cognição se atrela à do recurso independente, no caso a apelação. Nessa perspectiva, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatado, portanto, não ser admissível o recurso adesivo, deve também ter a cognição negada. 3. Dos Embargos de declaração opostos pelo autor O autor opôs embargos de declaração (Id 19100215) para ser sanada omissão sobre a falta de menção ao pedido por ele formulado de condenar o réu a subscrever a ata da assembleia ocorrida em 30/3/2019 com imposição de astreintes no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada[6]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A decisão embargada não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração, porque não se apreciou, naquele pronunciamento, os pedidos formulados em recurso adesivo. A única questão resolvida foi o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo réu-reconvinte na apelação. Verifico, portanto, que o autor, nos embargos de declaração, ventilou omissão deveras inexistente na decisão atacada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo manifestamente inadmissíveis. Em relação aos embargos de declaração, CONHEÇO e REJEITO o recurso aclaratório com fundamento na ausência de omissão na decisão atacada. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. [5] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. [6] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257 [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;